Tribunal: TJMT
Processo: 1019443-63.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019443-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARMENCITA DA SILVA CRUZ HOKUMURA - CPF: 491.885.267-04 (AGRAVADO), DOURNILO PIMENTA - CPF: 353.449.111-49 (AGRAVADO), EULALIA FREDERICO FRATUCHELLI - CPF: 406.496.361-04 (AGRAVADO), EULICES CAMPOS DUARTE - CPF: 086.194.251-53 (AGRAVADO), IVO MAXIMILIANO BEDIN - CPF: 106.557.869-53 (AGRAVADO), JOAQUIM LOURDES PIMENTA - CPF: 041.141.161-68 (AGRAVADO), MARLENE AKIKO HIROSHI - CPF: 774.847.701-91 (AGRAVADO), OLAIR GONCALVES - CPF: 432.719.791-20 (AGRAVADO), PEDRO SANCHAS BRANDAO - CPF: 207.102.831-72 (AGRAVADO), ADEMILSON LINS FERREIRA - CPF: 135.483.364-34 (AGRAVADO), TEREZA FATIMA ARRAIS - CPF: 209.603.521-04 (AGRAVADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ADEMILSON LINS FERREIRA e outros (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CAUÇÃO EM EXECUÇÃO DEFINITIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por Carmencita da Silva Cruz Hokumura e outros, rejeitou a impugnação à execução e homologou os cálculos da contadoria judicial.

II. Questão em discussão

Há seis questões em discussão:

(i) saber se é necessária caução para levantamento de valores antes do trânsito em julgado de todas as matérias discutidas;

(ii) saber se há violação ao contraditório pela suposta ausência de análise das impugnações aos cálculos;

(iii) saber se os exequentes possuem legitimidade ativa para promover cumprimento individual da sentença coletiva proferida em ação civil pública ajuizada pelo IDEC;

(iv) saber se há prescrição da pretensão executória;

(v) saber se houve excesso de execução nos cálculos homologados;

(vi) saber se os índices e juros aplicados pela contadoria observam os limites da coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. O STJ, no REsp 1.391.198/RS (tema repetitivo), reconheceu a legitimidade dos poupadores, associados ou não ao IDEC, para propor o cumprimento individual da sentença proferida na ação civil pública.

4. O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva conta-se do trânsito em julgado da ação civil pública, nos termos do REsp 1.388.000/PR (Tema 877/STJ), não havendo prescrição no caso concreto.

5. A sentença coletiva previu expressamente a aplicação de juros remuneratórios de 0,5% e de correção monetária conforme os índices de expurgos inflacionários. Os cálculos homologados seguiram tais parâmetros, não havendo demonstração de erro ou excesso.

6. A incidência dos juros moratórios desde a citação da ação civil pública observa o entendimento fixado no REsp 1.370.899/SP, julgado sob o rito dos repetitivos.

7. A exigência de caução prevista no art. 520, IV, do CPC, não se aplica a execuções definitivas, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no REsp 1.518.814/SP).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL SA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de
“Cumprimento de Sentença”
(Processo nº 0034284-79.2010.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por CARMENCITA DA SILVA CRUZ HOKUMURA e outros, rejeitou a Impugnação ao
Cumprimento
de
Sentença
, e homologou os cálculos elaborados pelo contador judicial. (Cf. Id. n.º 194782375 dos autos de origem).

Sustenta o recorrente, preliminarmente, a instabilidade da execução diante da ausência de caução nos termos do art. 520, IV, do CPC, alegando que eventual levantamento de valores pelo exequente sem prestação de garantia pode resultar em grave dano, dada a ausência de trânsito em julgado de todas as matérias discutidas.

Aponta ainda ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), porquanto teria sido tolhido seu direito à análise efetiva das impugnações aos cálculos.

Aduz, ainda, incompetência territorial e ilegitimidade ativa dos exequentes, argumentando que não comprovaram vínculo com a associação legitimada na ação coletiva originária (IDEC), não sendo associados à época da propositura da ação civil pública. Ressalta que tal circunstância comprometeria a própria validade da execução, à luz dos precedentes do STF (RE 573.232 e RE 612.043).

Defende, ademais, a prescrição da pretensão executória, uma vez que os valores discutidos dizem respeito a depósitos de poupança realizados anteriormente à entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, sendo a demanda proposta mais de dez anos após o início do prazo prescricional.

No mérito, ataca os parâmetros utilizados pela Contadoria Judicial, notadamente a suposta inclusão indevida de expurgos inflacionários não autorizados judicialmente, o que teria inflado os valores apurados. Alega que os juros remuneratórios (0,5%) capitalizados teriam sido indevidamente incorporados sem previsão expressa na sentença, resultando em montante superior ao efetivamente devido.

Pede, pois, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a nulidade dos cálculos homologados, com o acolhimento da impugnação apresentada ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à contadoria judicial para nova apuração, observando os parâmetros que entende corretos. (Cf. Id. nº 293295883).

A liminar foi indeferida (Cf. Id. nº 296109899).

Regularmente intimados, os agravados não apresentaram contraminuta, conforme certidão de Id. nº 303039888.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A., contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 0034284-79.2010.8.11.0041 – 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, movida por Carmencita da Silva Cruz Hokumura e outros, que julgou improcedente a impugnação e homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial.

Inicialmente, no que se refere ao pedido de sobrestamento, verifica-se que, por decisão proferida em 27/09/2017, a Segunda Seção do STJ, por unanimidade, decidiu pela desafetação do REsp nº 1.438.263/SP, de modo que não subsiste a ordem de sobrestamento dos processos que versem sobre a legitimidade ativa de não associado ao IDEC para liquidação ou execução de sentença coletiva.

Aliás, ao decidir pela desafetação do tema, prevaleceu na Corte Superior o entendimento de que questão relativa à
legitimidade
ativa de não associado para
liquidação
/execução da sentença coletiva já havia sido resolvida no julgamento do REsp nº 1.391.198/RS, assim como questão envolvendo a abrangência territorial das sentenças proferidas em ação civil pública foi decidida no REsp nº 1.243.887/PR, de modo que seria desnecessário novo pronunciamento da Corte sobre os temas.

Sob essa perspectiva, apenas reforço que, em precedente específico sobre o tema, firmado em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.391.198/RS), o Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de que os poupadores e seus sucessores detêm
legitimidade
ativa para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva em ação civil pública ajuizada pelo IDEC contra a instituição financeira depositante, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC.

À propósito, confira-se a ementa de julgamento do REsp 1.391.198/RS:

“EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal;
b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9
, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (STJ - 2ª SEÇÃO - REsp 1.391.198/RS - Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO - DJe 02/09/2014 - destaquei).

Portanto, não há falar em sobrestamento e ilegitimidade ativa.

Sobre o prazo prescricional, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.388.000/PR, cadastrado sob o tema nº 877, pacificou entendimento de que:

“O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90. ”

O entendimento foi reiterado no REsp nº 1.273.643/PR (julgado em 27/02/2013), fixando-se o prazo de cinco anos para o ajuizamento da execução individual, contado do trânsito em julgado da sentença coletiva.

No caso, como o cumprimento da sentença foi ajuizado em 2010, dentro do prazo legal, não há que se falar em prescrição.

Por outro lado, o agravante afirma que há excesso de execução, em razão de erros nos cálculos homologados, com relação ao cômputo de juros remuneratórios.

Sobre o tema, verifica-se que a sentença proferida na ação coletiva julgou procedente o pedido formulado na Ação Civil Pública, para condenar “o réu a pagar, com a devida atualização monetária e juros, a diferença existente entre o rendimento de 71,13%, apurado em janeiro de 1989 (inflação de 70,28% apurada pelo IBGE, mais juros de 0,5%) e o índice creditado às cadernetas de poupança (22,97%), ou seja, 48,16% aplicável ao saldo existente em janeiro de 1989 (...)”.

Dessa forma, houve expressa previsão de juros remuneratórios no percentual de 0,5%.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, no julgamento do REsp 1.370.899/SP, analisado sob o rito dos recursos repetitivos, a Corte Especial do STJ consolidou entendimento de que “
os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior
” (REsp 1370899/SP - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 21/05/2014).

Eis o teor da ementa:

“EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior.” 4.- Recurso Especial improvido. (STJ – Corte Especial - REsp n. 1.370.899/SP - Relator Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 21/5/2014 - DJe de 14/10/2014.).”

Portanto, os juros de mora foram corretamente aplicados desde a citação na ação civil pública, afastando qualquer nulidade nesse ponto.

Quanto à alegação de excesso de execução, porque, segundo se alega, não houve a correta aplicação do índice, juros e demais questões, conquanto ordenada a liquidação de sentença, registro que o Banco/agravante não logrou êxito em demonstrar erronia nos critérios estabelecidos pela r. decisão.

No tocante ao índice de correção monetária, o eg. STJ já decidiu que, “
nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II)
” (AgRg no REsp 1521875/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015).

Portanto, na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989 e fevereiro/89), os percentuais estabelecidos para correção monetária das cadernetas de poupança são, respectivamente, 42,72% e 10,14%, percentuais estabelecidos com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC).

No tocante à necessidade de prestação de caução, o caso trata-se de execução definitiva, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença na ação civil pública nº 2281/2008, não se aplicando o art. 520, IV, do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DEFINITIVA. LEVANTAMENTO:

DE VALORES. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Inexigibilidade de caução quando o credor levanta valores que lhe são devidos em execução definitiva. 2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO". (STJ - AgRg no REsp 1518814/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 13/10/2015)”.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025